Tribunal: STF
Processo: Rcl 69276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por JLDR Transportes e Serviços Ltda. — ME, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Processo nº AREsp nº 2.451.042/SP, por meio do qual teria sido violado o disposto no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República, na Lei nº 1.060, de 1950, e no art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação indenizatória em virtude de ruptura unilateral do contrato de prestação de serviços de transporte de pessoal mantido com a empresa ora beneficiária, porquanto desrespeitada a disposição expressa do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, ocasionando prejuízos substanciais.
 
    3. Relata que o Juízo de 1º Grau, ignorando todos os fatos comprobatórios do direito da recorrente, julgou antecipadamente a lide com valoração parcial da frágil narrativa contestatória que nem sequer desincumbiu de comprovar seus argumentos, acostando aos autos documentos estranhos à lide, sem qualquer vestígio de veracidade, não contendo assinaturas, datas, sendo apenas documentos recortados e colados na contestação nitidamente fabricados.
 
    4. Alega que a sentença foi proferida em flagrante e manifesto cerceamento de defesa, não obedecendo ao princípio do devido processo legal e contraditório, caracterizando-se falta de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
 
    5. Informa que os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Noticia que o recurso de apelação interposto teve seu provimento negado, assim como os novos embargos de declaração e o agravo interno.
 
    6. Registra que o REsp interposto não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o agravo de instrumento e o agravo interno, violando o acesso ao Judiciário pela ora reclamante, em patente violação à Constituição da República.
 
    7. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para que seja determinado o conhecimento da apelação, sem a necessidade de preparo, ante a comprovada condição hipossuficiente da empresa reclamante.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Por se tratar de reclamação proposta por pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade da Justiça exige comprovação da impossibilidade econômica de litigar em juízo. Assim, defiro em parte o benefício, neste momento processual, visando o exame da inicial, exclusivamente, consoante faculta o § 5º do art. 98 do CPC, isentando a parte do adiantamento das custas (RISTF, art. 61), sem prejuízo de eventual reanálise.    

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, alega-se afronta ao art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República, à Lei nº 1.060, de 1950, e ao art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
    13. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.
 
    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator